Tribunal: TJMT
Processo: 1020024-20.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020024-20.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Representação comercial, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ELIZANGELA BROCH DE CAMPOS - CPF: 002.068.191-70 (ADVOGADO), EROSAINE MAQUINAS AGRICOLA EIRELI - CNPJ: 31.716.667/0001-19 (AGRAVANTE), BRASIL CENTRAL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 01.113.855/0006-04 (AGRAVADO), ARLEI DIAS DOS SANTOS - CPF: 280.648.950-49 (ADVOGADO), MAQUINAS AGRICOLAS JACTO S A - CNPJ: 55.064.562/0001-90 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – CONCESSÃO DE LIMINAR - SUSPENSÃO DE NOVA REVENDEDORA – CONCESSIONÁRIA
–
NÃO INCIDÊNCIA DA LEI FERRARI – ART. 2o DA LEI 6.729/79 – DISTRIBUIÇÃO AUTOMÓVEL – MÁQUINAS AGRÍCOLAS – NÃO PREECHIMENTO CONCOMITANTEMENTE DOS REQUISITOS LEGAIS – ARTIGO 300 DO CPC/15 – AUSÊNCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA REFORMADA -

RECURSO PROVIDO.

O deferimento da tutela de urgência só se justifica quando concomitantemente presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ausente um desses requisitos, o indeferimento da tutela de urgência é medida que se impões.

Até prova em contrário, descabida a utilização da Lei Ferrari, ainda que por analogia, para outras relações jurídicas que não a de distribuição de automóveis. Inteligência do artigo 2o da Lei no 6.729/1979.

Ademais, o rol taxativo da Lei Ferrari exclui de sua incidência o fabricante de implementos e maquinas agrícolas que não seja enquadrado como fabricante de veículo automotor.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares.

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por

EROSAINE MAQUINAS AGRICOLA EIRELI
, em face da decisão interlocutória que, na
Ação de Tutela Provisória de Urgência no 1003230-62.2021.8.11.0051
, ajuizada por
BRASIL CENTRAL MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL
, ora agravada, deferiu a tutela antecedente, para impedir a abertura de revenda das máquinas agrícolas e pulverizadores fabricados pela agravante, na cidade de Campo Verde-MT, sob o argumento de que estaria violando os dispositivos da Lei 6.729/79 (Lei Ferrari).

De início, transcreveu a decisão recorrida, onde o juízo singular para conceder a tutela de urgência, fundamentou que:

·

pela documentação juntada constata-se que de fato a agravada “parece mesmo ser a concessionária” da agravante e, nos termos do artigo 5o da Lei 6.729/79, deveria garantir exercício exclusivo na área de atuação e distância mínima entre as concessionárias;

·

que a nova concessão dependeria de comprovação de aumento de demanda e que não acarretaria prejuízos aos concessionários já existentes;

·

que a agravante e a requerida
EROSAINE MÁQUINAS AGRÍCOLAS
parecem mesmo ter formalizado contratação para instalação de nova concessionária sem o cumprimento das obrigações dispostas na Lei 6.729/79;

·

que caso seja instalada nova concessionária sem que tenha por demonstrada

a existência de demandas, poderá trazer prejuízo para a agravada;

·

que a concessão a mais de uma empresa em mercado relativamente restrito como o de Campo Verde, poderia afetar, a agravada, afetando suas vendas.

Adiante, pondera que a relação entre a JACTO e agravada não está subordinada à Lei 6.729/79 (Lei Ferrari). Por esse motivo, não existe exclusividade sobre eventual área de atuação, distância mínima entre revendas, necessidade de comprovação de aumento de demanda, não se trata de concedente e concessionária, de forma que a tutela deferida sob esses argumentos acarreta imensos prejuízos à agravante e à própria JACTO.

Informa ainda que o artigo 2o, III, da Lei Ferrari, considera concedente o fabricante de veículo automotor (o automóvel, caminhão, ônibus, trator, motocicleta e similares), enquanto que o artigo 2o, § 2o excetua os fabricantes de máquinas agrícolas que não sejam também fabricantes dos veículos descritos no inciso III.

Assim, a seu ver, a lei diferenciou veículo automotor (automóvel, caminhão, ônibus, trator, motocicleta e similares) de máquinas e implementos agrícolas.

Enfatiza também que existe apenas um caso em que a Lei Ferrari incidiria sobre a fabricação de máquinas e implementos agrícolas. Essa situação está no § 2o: quando o fabricante de máquinas e implementos agrícolas também fabricar veículos automotores (automóvel, caminhão, ônibus, trator, motocicleta e similares), o que não é o caso.

No mais, assevera que liminar que concedeu tutela antecedente para impedir a abertura de sua empresa, além de acarretar prejuízos à agravante, ofende aos princípios constitucionais da liberdade econômica, livre iniciativa, livre concorrência e liberdade de contratar.

Por fim, pugna pela liminar recursal e, no mérito, pelo provimento do recurso de modo que seja reformada a decisão recorrida.

A liminar recursal foi indeferida no
ID no 107400951
.

As contrarrazões vieram no
ID no 109516470
, oportunidade em que a parte agravada rebateu a tese recursal em todos os seus termos, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Sem informações do juízo da causa.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eminentes pares.

O presente recurso deve ser julgado em conjunto com o
Agravo de Instrumento no 1019185-92.2021.8.11.0000
, contra a mesma decisão recorrida, inclusive sendo aquele mais abrangente no que se refere à aplicação da Lei Ferrari ao caso, valho-me do voto proferido no citado agravo para subsidiar este voto:

“
V O T O

Eminentes pares.

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
MÁQUINAS AGRÍCOLAS JACTO S/A
, em face da decisão interlocutória que, na Ação de Tutela Provisória de Urgência no 1003230-62.2021.8.11.0051, ajuizada por
BRASIL CENTRAL MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
, ora agravada, deferiu a tutela antecedente, para impedir a abertura de revenda das máquinas agrícolas e pulverizadores fabricados pela agravante, na cidade de Campo Verde-MT, sob o argumento de que estaria violando os dispositivos da Lei 6.729/79 (Lei Ferrari).

De início, informa que o juízo singular, ao conceder a tutela de urgência, fundamentou que:

·

pela documentação juntada constata-se que, de fato, a agravada “parece mesmo ser a concessionária” da agravante e, nos termos do artigo 5o da Lei 6.729/79, deveria garantir exercício exclusivo na área de atuação e distância mínima entre as concessionárias;

·

que a nova concessão dependeria de comprovação de aumento de demanda e que não acarretaria prejuízos aos concessionários já existentes; que a agravante e a requerida
EROSAINE MÁQUINAS AGRÍCOLAS
parecem mesmo ter formalizado contratação para instalação de nova concessionária sem o cumprimento das obrigações dispostas na Lei 6.729/79;

·

que caso seja instalada nova concessionária sem que tenha por demonstrado a existência de demandas, poderá trazer prejuízo para a agravada;

·

que a concessão a mais de uma empresa em mercado relativamente restrito como o de Campo Verde, poderia afetar a agravada, afetando suas vendas.

Adiante, pondera que a relação entre a agravante e a agravada não está subordinada à Lei Ferrari. Por esse motivo, não existe exclusividade sobre eventual área de atuação, distância mínima entre revendas, necessidade de comprovação de aumento de demanda, não se trata de concedente e concessionária, de forma que a tutela deferida sob esses argumentos acarreta imensos prejuízos à agravante, bem como entende é inaplicável tal lei, uma vez que a agravada é concessionária da marca AGRALE e revende produto da marca JACTO.

Pontua que a agravada tenta estender à agravante a mesma relação que possui com a AGRALE, deduzindo sua pretensão com base na Lei 6.729/79 – que dispõe sobre a concessão comercial entre produtores e distribuidores de veículos automotores de via terrestre (Lei Ferrari).

Informa que o artigo 2o, III, da Lei Ferrari, considera concedente o fabricante de veículo automotor (o automóvel, caminhão, ônibus, trator, motocicleta e similares), enquanto que o artigo 2o, § 2o excetua os fabricantes de máquinas agrícolas que não sejam também fabricantes dos veículos descritos no inciso III.

Assim, aduz que a lei diferenciou veículo automotor (automóvel, caminhão, ônibus, trator, motocicleta e similares) de máquinas e implementos agrícolas.

Sustenta que a agravante tem por objeto social a fabricação de máquinas e equipamentos para agricultura, irrigação agrícola, equipamentos industriais, embalagens de material plástico e utensílios para uso médico. Por não fabricar os veículos descritos no artigo 2o, III, não está sujeita à Lei Ferrari.

Enfatiza que existe apenas um caso em que a Lei Ferrari incidiria sobre a fabricação de máquinas e implementos agrícolas. Essa situação está no § 2o: quando o fabricante de máquinas e implementos agrícolas também fabricar veículos automotores (automóvel, caminhão, ônibus, trator, motocicleta e similares), o que não é o caso.

Declara ainda que é impossível aplicar por analogia as disposições contidas na Lei no 6.729/1979, dado o grau de particularidade da referida norma.

Informa que liminar foi fundamentada em premissa equivocada, que concedeu tutela antecedente para impedir a abertura de empresa, informando existir exclusividade e que a aplicação da Lei Ferrari no caso acarreta ofensa aos princípios constitucionais da liberdade econômica, livre iniciativa, livre concorrência e liberdade de contratar.

Defende que as pessoas físicas e jurídicas possuem o direito de explorar atividades econômicas variadas, de acordo com sua livre vontade de empreender, sem formar monopólios e concorrendo livremente com outras existentes ou que venham a ser constituídas, podendo ainda contratar ou encerrar contratos.

No mais, assevera que entre a agravante e agravada não foi formalizado nenhum contrato prevendo os direitos e obrigações ora deferidos pelo juízo de origem, vez que a relação jurídica existente é de compra e venda de máquinas agrícolas, pulverizadores e peças.

Conclui que a própria agravada informa se enquadrar como REVENDA MASTER (não como concessionária) e esse status pode ser outorgado para as Revendas que compram à prazo, mediante oferecimento de garantia real que viabiliza a aquisição de máquinas agrícolas a prazo, cujo pagamento fica postergado para momento futuro. Isso não faz dela uma concessionária, já que as garantias negociais são inerentes a qualquer negócio jurídico.

Por fim, pugna pela liminar recursal e, no mérito, pelo provimento do recurso de modo que seja reformada a decisão recorrida.

A liminar recursal foi indeferida no
ID no 107400951
.

As contrarrazões vieram no
ID no 109516470
, oportunidade em que a parte agravada rebateu a tese recursal em todos os seus termos, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Sem informações do juízo da causa.

É o relatório.-

V O T O

Eminentes pares.

Para melhor compreensão, transcrevo o
decisum
singular de lavra do Juiz de Direito André Barbosa Guanaes Simões:

"(...)

Decisão.

Vistos etc.

Via de regra, os pedidos de antecipação de tutela têm seu deferimento condicionado à plausibilidade do direito invocado e à ocorrência do perigo de demora do provimento final. Esses, os requisitos previstos no art. 300 do NCPC:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”

Analisando, portanto, as duas condições específicas dos pedidos antecipatórios, quais sejam, a plausibilidade do direito e o perigo de lesão, noto pertinente o deferimento do pedido liminar.

A probabilidade do direito decorre, em boa parte, dos documentos apresentados nos autos, quando então se constata que, de fato, a Requerente parece mesmo ser a concessionária da Requerida Máquinas Agrícolas Jacto S.A. na região da cidade de Campo Verde - MT.

Portanto, por força do art. 5o da Lei 6.729, de 28 de novembro de 1979, deveria a Requerida, na qualidade de concedente, garantir à Requerente o exercício exclusivo de área operacional e distâncias mínimas entre estabelecimentos de concessionários da mesma rede:

Art. 5° São inerentes à concessão:

I - área operacional de responsabilidade do concessionário para o exercício de suas atividades;

II - distâncias mínimas entre estabelecimentos de concessionários da mesma rede, fixadas segundo critérios de potencial de mercado.

Quanto a isso, temos que o § 1o da referida Lei autoriza a abertura de mais de uma concessionária na mesma área. Porém, conforme regramento contido no art. 6o, a contratação de nova concessão somente poderá se dar no caso de comprovação de demanda que justifique a abertura de nova concessionária ou provimento de vaga para suprir concessão extinta. Pela importância:

Art. 6° É assegurada ao concedente a contratação de nova concessão:

I - se o mercado de veículos automotores novos da marca, na área delimitada, apresentar as condições justificadoras da contratação que tenham sido ajustadas entre o produtor e sua rede de distribuição;

II - pela necessidade de prover vaga de concessão extinta.

Além disso, a citada norma, em seus §§ 1o e 2o, ainda determina que eventual contratação de nova concessionária deverá garantir igualdade de condições aos concessionários já existentes, exigindo, mais, que não se acarrete prejuízo aos demais concessionários:

Art. 6 o. (...)

§ 1° Na hipótese do inciso I deste artigo, o concessionário instalado na área concorrerá com os demais interessados, em igualdade de condições.

§ 2° A nova contratação não se poderá estabelecer em condições que de algum modo prejudiquem os concessionários da marca.

Dito isso, percebe-se, ao menos no presente momento, realizado em sede de análise sumária, que as Requeridas Máquinas Agrícolas Jacto S.A. e Erosaine Máquinas Agrícolas EIRELI parecem mesmo ter formalizado contratação para instalação de nova concessionária sem o cumprimento das obrigações dispostas na Lei 6.729, de 28 de novembro de 1979, em especial a comprovação da existência de demanda não suprida pela Requerente, da garantia de igualdade de condições e respeito à distância mínima entre as concessionárias.

Portanto, tem-se por preenchido o requisito da probabilidade do direito invocado.

Chega-se, então, ao requisito que se convencionou chamar de perigo da demora. No caso dos autos, dúvida não há do prejuízo a ser suportado pela Requerente caso venha a ser instalada nova concessionária sem que se tenha por demonstrada a existência de demanda a suprir a instalação de nova concessionária

A concessão a mais de uma empresa em mercado relativamente restrito como o de Campo Verde, cercado, como se sabe, por áreas comerciais maiores - Primavera, Rondonópolis, Jaciara e Cuiabá, poderia afetar, em especial, a Requerente, afetando suas vendas.

Decido
.

Pelo exposto, nos termos do art. 300 do NCPC, DEFIRO o pedido antecipatório feito pela Requerente para determinar a suspensão da nomeação e instalação de nova concessionária da marca Jacto na cidade de Campo Verde – MT.

No entanto, ressalta-se o caráter provisório da presente decisão, que poderá ser revista caso as Requeridas demonstrem, no decorrer da ação, o preenchimento das exigências legais para a contratação de nova concessionária (...)”.

Conforme se denota, o douto Juiz singular entendeu pela presença dos requisitos legais para a concessão da tutela de urgência em favor da autora/agravada, desta forma, resta a este Juízo verificar o acerto ou desacerto da decisão recorrida.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia à possibilidade de se permitir que a requerida/agravante (fabricante) proceda à contratação de uma nova concessionária (EROSIANE MÁQUINAS AGRICOLAS) para comercializar seus produtos, na área de atuação da requerente/agravada.

Informou a agravada que se trata de uma empresa que atende o mercado agrícola fornecendo máquinas, equipamentos, peças, produtos e serviços que auxiliam os produtores rurais, desde o preparo da terra até a colheita, consistindo nos produtos da marca JACTO um importante parceiro comercial no Estado do Mato Grosso, tendo iniciado a relação contratual em meados de 2005 com a comercialização de máquinas da marca nas suas lojas de Primavera do Leste e Campo Verde/ MT, e que atualmente

ostenta o status de “REVENDA MASTER” e possui direito adquirido sobre determinada área geográfica de comercialização.

Na concepção da agravada, a relação comercial existente com a JACTO irradia de forma indubitável e se trata de concessão comercial regida pela Lei no 6.729/79 (Lei Ferrari).

Por outro lado, a requerida/agravante informou que a autora/agravada atua como concessionária dos produtos da marca AGRALE e revendedora dos produtos da marca JACTO.

Feitas tais ponderações, passo a analisar o acerto ou desacerto da decisão recorrida.

Após detida análise do conjunto probatório no feito originário, bem como das alegações apresentadas na inicial do recurso, constata-se que a decisão agravada deve ser reformada, ante a ausência de elementos suficientes a evidenciar a probabilidade do direito, uma vez que, aparentemente, a Lei Ferrari não se aplica, diante do que dispõem os artigos 1o e 2o da lei em questão:

“Art. 1o A distribuição de veículos automotores, de via terrestre, efetivar-se-á através de concessão comercial entre produtores e distribuidores disciplinada por esta Lei e, no que não a contrariem, pelas convenções nela previstas e disposições contratuais.

Art. 2° Consideram-se:

I – produtor, a empresa industrial que realiza a fabricação, ou montagem de veículos automotores;

II - distribuidor, a empresa comercial pertencente à respectiva categoria econômica, que realiza a comercialização de veículos automotores, implementos e componentes novos, presta assistência técnica a esses produtos e exerce outras funções pertinentes à atividade;

III - veículo automotor, de via terrestre, o automóvel, caminhão, ônibus, trator, motocicleta e similares;

IV - implemento, a máquina ou petrecho que se acopla o veículo automotor, na interação de suas finalidades;

V - componente, a peça ou conjunto integrante do veículo automotor ou implemento de série;

VI - máquina agrícola, a colheitadeira, a debulhadora, a trilhadeira e demais aparelhos similares destinados à agricultura, automotrizes ou acionados por trator ou outra fonte externa;

VII - implemento agrícola, o arado, a grade, a roçadeira e demais petrechos destinados à agricultura;

VIII - serviço autorizado, a empresa comercial que presta serviços de assistência a proprietários de veículos automotores, assim como a empresa que comercializa peças e componentes.

(...)

§ 2° Excetuam-se da presente lei os implementos e máquinas agrícolas caracterizados neste artigo, incisos VI e VII, que não sejam fabricados por produtor definido no inciso.

Conforme se denota, a lei diferenciou veículo automotor (automóvel, caminhão, ônibus, tratar, motocicleta e similares) de máquinas agrícolas e implementos agrícolas, bem como excetuou da lei os implementos e máquinas agrícolas – justamente o que fabrica a empresa agravante JACTO, conforme se verifica do seu CONTRATO SOCIAL de
ID no 106767450
.

Portanto, pelo que transparece, a JACTO não fabrica automotores (automóvel, caminhão, ônibus, trator, motocicleta e similares).

Desta forma, até prova em contrário, a relação entre a agravante e a agravada não está sujeita à Lei Ferrari, maculando por completo a relevância da fundamentação da tutela de urgência concedida na origem.

Ademais, o STJ já se manifestou sobre a inaplicabilidade da Lei Ferrari em contratos não relacionados à distribuição de veículos automotores, bem como no sentido de que a Lei Ferrari deve ser interpretada restritivamente, de forma a não incidir indiscriminadamente sobre relações jurídicas por ela não tuteladas:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE DISTRIBUIÇÃO DE BEBIDAS. RESILIÇÃO UNILATERAL. DENÚNCIA MOTIVADA. JUSTA CAUSA. VALIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. ATO ILÍCITO. INEXISTÊNCIA. DEVER DE INDENIZAR. NÃO CONFIGURAÇÃO. LEI No 6.729/1973 (LEI FERRARI). INAPLICABILIDADE. [...] 3. Consoante a jurisprudência desta Corte Superior, é impossível aplicar, por analogia, as disposições contidas na Lei no 6.729/1979 à hipótese de contrato de distribuição de bebidas, haja vista o grau de particularidade da referida norma, que, como consabido, estipula exclusiva e minuciosamente as obrigações do cedente e das concessionárias de veículos automotores de via terrestre, além de restringir de forma bastante grave a liberdade das partes contratantes em casos tais. [...] 5. Recurso especial provido.”
(STJ - Acórdão Resp 1320870 / Sp, Relator(a): Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, data de julgamento: 27/06/2017, data de publicação: 30/06/2017, 3a Turma)

Conforme se vê, descabe a intepretação extensiva da Lei Ferrari, inclusive sequer é possível a sua utilização, por analogia, para outras relações jurídicas que não a de distribuição de automóveis.

Se não fosse o bastante, há fortes indícios que a liminar concedida à agravada na origem ofende princípios da liberdade econômica, livre iniciativa, livre concorrência e liberdade de contratar.

Em suma, pelo que restou demostrado, a agravante não se enquadra na definição de distribuidora (concedente) para os fins de aplicação da Lei Ferrari, por não fabricar ou montar os veículos descritos na Lei 6.279/79 (art. 2o, III) a qual não comporta interpretação extensiva ou por analogia, para outras relações jurídicas.

Deste modo, descabe a tentativa da agravada em estender à agravante a mesma relação que possui com a AGRALE, deduzindo sua pretensão com base na Lei 6.729/79 – que dispõe sobre a concessão comercial entre produtores e distribuidores de veículos automotores de via terrestre (Lei Ferrari).

No mais, ausente um dos requisitos (probabilidade do direito) para a concessão da tutela antecipada, há que ser reformada a decisão recorrida.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
para reformar a decisão recorrida, nada impedido que a agravante proceda à contratação de uma nova empresa para comercializar seus produtos, na área de atuação da agravada, até julgamento final do mérito do processo principal.

É como voto.-”

Ante o exposto, o presente recurso segue o mesmo resultado, razão pela qual,
dou provimento ao recurso
para reformar a decisão que concedeu a tutela de urgência, nada impedido que a agravante proceda à contratação com a JACTO para comercializar seus produtos, na área de atuação da agravada, até julgamento final do mérito do processo principal.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2022